Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Vias de fato. Violência doméstica. Agressões recíprocas. Absolvição.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico, desde que coesa e coerente e as demais provas dos autos. Se as provas indicam que réu e vítima, após ingerirem bebida alcóolica, iniciaram discussão e se agrediram mutuamente, a providência é a absolvição. Apelação provida.